Tribunal: TJSP
Processo: 2197085-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2197085-96.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que são
agravantes HELTON RODRIGUES DA SILVA LEITE (INVENTARIANTE) e ELZA
RODRIGUES DA SILVA BRANDÃO (ESPÓLIO), é agravado HERMÍNIO DE
SOUZA BRANDÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 15898
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2197085-96.2019.8.26.0000 (JULGAMENTO
CONJUNTO
COM
O
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2197916-47.2019.8.26.0000)
AGRAVANTE: HELTON RODRIGUES A SILVA LEITE
AGRAVADO: HERMÍNIO DE SOUZA BRANDÃO
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
JUIZ: ALESSANDRA BARREA LARANJEIRAS
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DIREITO
REAL DE HABITAÇÃO. É assegurado ao cônjuge
supérstite o direito real de habitação previsto no artigo art.
1.831, do CC/02, relativamente ao imóvel em que residia
juntamente com o de cujus. Irrelevante o regime de bens.
Precedentes jurisprudenciais. Decisão mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
de fls. 90 do processo de inventário, que deferiu a manutenção do cônjuge
supérstite no imóvel adquirido pela falecida, em observância ao direito real de
habitação.
Alega o agravante que o agravado HERMÍNIO e sua falecida mãe
ELZA eram casados sob o regime da separação obrigatória de bens. O imóvel
integrante do acervo hereditário, por sua vez, foi adquirido pela genitora em
momento anterior à celebração do matrimônio, de modo que o cônjuge supérstite
não figura, nessa situação, como herdeiro ou meeiro do bem em questão.
Consequentemente, não há que se falar no seu direito real de habitação. Busca a
reforma do decisum.
Recurso regularmente processado, sem a concessão de efeito
suspensivo (fls. 09) e com a apresentação de contraminuta (fls. 13/14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a r. decisão guerreada foi
proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. Quando da
interposição dos recursos já vigia a Lei n. 13.105/2015, de modo que as
disposições desta legislação devem ser observadas.
Processa-se, na origem, o inventário dos bens deixados por ELZA
RODRIGUES DA SILVA BRANDÃO, falecida em 07/04/2017 (fls. 09).
Segundo se extrai, a de cujus era casada com o agravado
HERMÍNIO DE SOUZA BRANDÃO (fls. 10), pelo regime da separação obrigatória
de bens e, além disso, possuía um filho de relacionamento anterior, o ora
agravante HELTON RODRIGUES DA SILVA LEITE (fls. 07).
O único bem que compõe o acervo hereditário é imóvel localizado
na Rua Benedicto Rezende de Souza, n. 661, São José dos Campos - SP, o qual
servia de moradia a toda a família, isto é, o agravado, sua falecida esposa e o
agravante, filho desta última.
Referido imóvel foi adquirido através de compromisso de compra
e venda celebrado por ELZA em 05/02/2002, ou seja, antes do matrimônio,
mediante pagamento de entrada de R$ 1.000,00 e parcelamento do valor
remanescente em 100 prestações mensais de R$ 150,00 (fls. 13/17).
A controvérsia devolvida para julgamento neste recurso, por sua
vez, está exclusivamente em definir se o cônjuge supérstite tem direito real de
habitação.
De acordo com o art. 1.831 do CC/02, “ao cônjuge sobrevivente,
qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da
participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao
imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza
a inventariar”. (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, na esteira do dispositivo legal acima transcrito, deve-se
assegurar ao cônjuge sobrevivente o direito real de habitação no imóvel que era
utilizado como residência da família, independentemente do regime de bens a que
se submetia o casal.
Na espécie, conforme já mencionado, o imóvel em discussão é
justamente aquele no qual o agravado residia juntamente com a falecida esposa e
o filho dela, ora agravante, tendo ambos estabelecido naquele local a moradia
regular da família.
Da interpretação do artigo 1.831, inclusive, verifica-se que para
ser passível do direito real de habitação o imóvel deve ser “o único daquela
natureza a inventariar” (g.n.), e não o único de propriedade do consorte
sobrevivente.
Nesse sentido:
“INVENTÁRIO - Direito real de habitação - Imóvel residencial
familiar - O art. 226 § 3o da Constituição Federal de 1988
reconheceu a união estável entre o homem e a mulher como
entidade familiar - O art. 7o, § único, da Lei no 9.278/96 assegurou
à companheira o direito real de habitação sobre o imóvel
residencial familiar - Embora o art. 1.831 do CC de 2002 só
mencione o cônjuge supérstite como beneficiário de tal direito, o
entendimento de que o direito real de habitação do companheiro
sobrevivente teria sido suprimido pelo CC não pode prevalecer,
em face do princípio geral de direito de vedação do retrocesso - O
art. 1.831 deve ser objeto de interpretação extensiva, para incluir
o companheiro como beneficiário de tal direito, em atenção
também ao princípio da isonomia - A agravada não possui outro
imóvel na localidade onde reside, e os imóveis que houve por
partilha de anterior casamento acham-se em uso por seus
filhos - Outrossim, a titularidade de outros imóveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
residenciais, de per se, não exclui o direito real de habitação -
Agravo
improvido”.
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
0166726-47.2012.8.26.0000, Des. Rel. Paulo Eduardo Razuk, 1a
Câmara de Direito Privado, j. 06/11/2012) (g.n.)
“Agravo de Instrumento em Inventário. Admitida a união ocorrida
entre a Agravada e o “de cujus”. Controvérsia apenas quanto ao
marco inicial da mencionada união. Agravada que ocupa imóvel
pertencente ao falecido companheiro. Direito real de habitação
que deve ser reconhecido à Autora, companheira sobrevivente,
que habita o imóvel que já era utilizado como residência do casal.
Propriedade de outro imóvel pela ex-companheira que não
afasta o benefício legal. Inteligência do artigo 1.831 do CC.
Precedentes jurisprudenciais. Decisão mantida. Recurso não
provido”.
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
0267368-28.2012.8.26.0000, Des. Rel. João Pazine Neto, 3a
Câmara de Direito Privado, j. 29/01/2013) (g.n.)
Destarte, considerando-se que o imóvel, objeto da matrícula de
fls. 11/12, é o único desta natureza a inventariar, deve ser garantido ao consorte
sobrevivente o direito de nele habitar, mostrando-se irrelevante, sob esse aspecto,
o fato de ter se casado com a falecida sob o regime da separação obrigatória de
bens.
Nesse contexto, à guisa de ilustração:
“Reintegração de posse - Demanda ajuizada por Espólio contra
cônjuge sobrevivente - Matrimônio realizado pelo regime da
separação obrigatória de bens Reconhecimento do direito
real de habitação do cônjuge sobrevivente (artigo 1.831, CC)
ainda que este não seja meeiro ou herdeiro relativamente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imóvel destinado à residência da família Ação improcedente.
Recurso provido”. (TJSP, Apelação 0052261-33.2012.8.26.0547,
2a Câm. Direito Privado, Des. Relator Márcia Cardoso, j.
25.02.2016).
Destarte, neste ponto, a manutenção do r. decisum é medida que
realmente se impõe, para que seja reconhecido, em favor do agravado, o direito
real de habitação sobre o imóvel discussão, sendo nele mantido de forma vitalícia,
enquanto perdurar a viuvez.
Alerto que não é necessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora